Tribunal: STF
Processo: HC 234413
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Pimentel Carrijo Faria em favor de Phercio Eros Vieira contra decisão monocrática do relator, que não conheceu o writ, nos autos do HC 863.589/GO.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 14.10.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Alega que a decisão de conversão da prisão em preventiva carece de fundamentação, “sobretudo em razão da ausência de periculosidade social da conduta do paciente, em razão da pouca quantidade de drogas encontrada, qual seja, 05 g (cinco gramas) de crack“(p. 2).



    Aduz também que trata-se de paciente que não se dedica à atividade criminosa, sem qualquer prova idônea de vínculo com organizações criminosas, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa (p. 4).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que prisão preventiva seja revogada.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “Quanto à conversão da prisão do autuado Phércio Eros Vieira, em primeiro lugar, há pedido do Ministério Público, preenchido o requisito do art. 310 do Código de Processo Penal. Em segundo lugar, preenchido o requisito objetivo exigido pelo art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, uma vez que o crime de tráfico de drogas possui pena máxima superior a quatro anos. Em terceiro lugar, preenchido o fumus comissi delicti, ou seja, há prova de materialidade do crime e elementos suficientes de autoria delitiva que recaem sobre o autuado. A materialidade delitiva está apurada nos autos por meio de registro de atendimento integrado, bem como laudo de constatação de drogas e auto de exibição e apreensão. Já a autoria delitiva está minimamente demonstrada, uma vez que o condutor Suzélio Gonçalves Rodrigues e as testemunhas Rômulo Tássio Lustosa Rocha e Leonardo Teófilo Teixeira Melo, relataram que, após receberem várias denúncias versando sobre a realização de venda de drogas na Av. Oswaldo Cruz, em frente ao número 866, local conhecido pela mercância de drogas, a equipe CPE 90 realizou o patrulhamento pelo local, quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita, tendo dispensado um invólucro de plástico contendo 58 (cinquenta e oito) porções de uma substância aparentando ser crack e uma gilete. Segundo o relato dos policiais, o indivíduo teria também afirmado estar realizando a mercância de drogas no local. Portanto, há elementos mínimos que corroboram a suposta autoria delitiva por parte do autuado. Em quarto lugar, o periculum libertatis também está demonstrado, preenchendo o requisito do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a liberdade do autuado põe em risco à ordem pública, explico. O conceito de ordem pública é aberto, devendo ficar claro que a liberdade do acusado põem em risco à sociedade local, sendo certo que a repercussão do crime, ou a sua gravidade em concreta não são suficientes para demonstrar que se põem em risco à ordem público. Tem-se que Phércio, embora não seja reincidente, possui duas ações penais em andamento, inclusive pela mesma prática delitiva, conforme se verifica de sua folha de antecedentes em mov. 07, demonstrada a necessidade de segregação cautelar, por meio da conversão da prisão em preventiva, a fim de se evitar reiteração delitiva. Fica claro que no presente caso a liberdade do autuado, Phércio, significa que pode voltar a praticar outros crimes, na medida em que o flagrado possui anotação criminal neste mesmo juízo por ações penais em andamento por crime da mesma natureza. Por fim, por todos os motivos acima delineados, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal (art. 312, §2º do Código de Processo Penal).” (eDOC 44,p. 2) 



    Extrai-se da decisão que converteu em preventiva e do auto de exibição e apreensão (eDOC 2, p. 20) que diferentemente do alegado pelo impetrante, foi encontrado um invólucro de plástico contendo 58 (cinquenta e oito) porções de uma substância aparentando ser crack e uma gilete.



    Ademais, reputo que a decisão foi devidamente fundamentada com base nas evidências do caso concreto e com a clara possibilidade de reiteração delitiva do paciente.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente